Tribunal: STF
Processo: HC 248272
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar - STM, que negou provimento à Apelação Criminal 7000570-68.2023.7.00.0000/PE, nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. DÚVIDAS SOBRE A MATERIALIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.



    A Defensoria Pública questionou a condenação do Acusado sob o argumento da existência de dúvida sobre a materialidade delitiva decorrente da quebra da cadeia de custódia, uma vez que teria havido vício na apreensão da substância objeto da perícia, porquanto não existe informação sobre a maneira como a substância foi acondicionada.



    Todavia, falece razão ao Órgão defensivo, na medida em que a análise detida dos procedimentos adotados pela Unidade Militar não contamina a constatação de que o material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial.



    Embora, de fato, se verifique que o Termo de Apreensão da Substância não tenha descrito de forma pormenorizada as características e a quantidade do material apreendido em poder do Acusado, ainda assim, não remanesce a menor sombra de dúvida sobre o fato de que a substância submetida à análise pericial foi a mesma encontrada em poder do Acusado, bem como que nela foi identificado o THC.



    [...]



    Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade (doc. 3 p. 41).



    Neste habeas corpus, a Defensoria sustenta:



    Para comprovar a existência do crime de porte de droga, previsto no artigo 290, Código Penal Militar, é necessário reunir o conjunto de elementos físicos e materiais contidos na definição do crime. Nesse contexto, o delito deixa vestígios materiais, tornando essencial a aplicação da 'cadeia de custódia' para comprovar a materialidade com o Termo de Apreensão, o Laudo Pericial Preliminar e, na sequência, o Laudo Definitivo que devem atender a todos os requisitos legais. 



    [...]



    Neste caso de interesse de André Junio, que nega ser o proprietário do material, com o caracterizado desconhecimento de como foi acondicionado, no mínimo não se tem certeza de que a substancia apreendida é aquela que foi periciada.



    A quebra da cadeia de custódia gera, de imediato, a ilicitude da prova, porque a legislação prevê no art.158-A, do Código de Processo Penal, que é preciso o conjunto de ´todos os procedimentos´ utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado.



    No presente caso, ocorreu uma ruptura no encadeamento probatório, indicando o rompimento de um procedimento legal estabelecido pela legislação processual penal, o que resulta em uma ilegitimidade (doc. 1, pp. 1 e 15).



    Por fim, salienta:



    Diante da elucidação, por impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante da ausência de provas certas e aptas a confirmar a condenação, gerando inconfiabilidade da produção probatória e seus devidos procedimentos que deveriam especificar adequadamente a forma como o produto apreendido foi acondicionado, comprometeu-se a materialidade, ao que se requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, cassando o Acórdão do STM e determinando a absolvição com base no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal, uma vez que não foram produzidas provas suficientes para embasar uma condenação (doc. 1, p. 19).



    Ao final, requer:



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, ao que pugna pela Acórdão do STM, publicado no DJe n° 178/2024, em 03/10/2024, Evento 38, nos autos da Apelação nº 7000570-68.2023.7.00.0000, porque os vestígios analisados na perícia efetivamente não foram acondicionados devidamente e, daí, não se pode ter o laudo pericial como prova, descumprindo-se expressamente o art. 158-D, §1º, e art. 158-C, ambos do Código de Processo Penal comum, que são aplicados na Justiça Militar da União for força do art. 3º, “a”, CPPM, determinando-se, em razão de dúvidas na materialidade, a absolvição com fulcro no art. 439, “e”, Código de Processo Penal Militar;



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e



    02.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01;



    03. - que sejam considerados juntados como instrução deste HC os autos da Apelação n° 7000570-68.2023.7.00.0000 e da APM nº 7000143-89.2022.7.07.0007/PE que podem ser acessadas no sistema E-PROC da Justiça Militar da União; e,



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente (doc. 1, pp. 20-21).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de denegação da ordem.



    Sobre a nulidade suscitada nestes autos, o acórdão impugnado assentou o seguinte:



    Acerca da materialidade, e embora não tenha sido lavrado o flagrante, notadamente porque, segundo a Portaria nº 166-Secretaria/59º BI Mtz, de 19 de setembro de 2022, que instaurou o Inquérito Policial Militar, resolveu-se “(...) Deixar de lavrar o Auto de Prisão em Flagrante Delito por existir fortes dúvidas sobre a materialidade delitiva (...)”, na mesma data dos fatos narrados na Exordial Acusatória, foi elaborado o respectivo Auto de Apreensão de Substância Entorpecente, de cujo teor se extrai o seguinte:



    “(...) Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, no 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, onde se encontrava presente este Oficial-de-Dia, ao final declarado e assinado, na presença das testemunhas: 3º Sgt ARTHUR SILVA CRAVO e Alu NPOR PEDRO HENRIQUE ROCHA ALENCAR, todos lotados nesta Organização Militar, foi determinado pelo Comandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado a apreensão do material a seguir descrito: - 01 (um) um triturador/dichavador de fumo, com resquícios de uma substância triturada, contendo forte odor característico, que se assemelha à maconha (cannabis sativa), encontrado em poder do Sd Ef Vrv ANDRÉ JUNIO CORREIA DA SILVA, da 2º Cia, por volta das 05h 10min do dia 17 SET 22, durante a ronda do Oficial-de-Dia, a fim de que o referido material seja encaminhado para ser periciado. Nada mais havendo a consignar, mandei encerrar o presente auto, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por todos e por mim, DAVI FILGUEIRA MACHADO, 1º Tenente, que o lavrei.”.



    Por sua vez, em 14 de outubro de 2022, foi elaborado por 1 (um) Perito Criminal do Setor Técnico Científico da Polícia Federal do Estado de Alagoas o Laudo n° 286/2022- SETEC/SR/PF/AL, cujo teor consignou:



    “(...) IV - RESULTADOS



    Os resultados dos exames realizados na substância vegetal em apreço foram, então, confrontados com aqueles observados utilizando-se padrão deste laboratório, bem como com dados relatados na literatura científica anteriormente mencionada, apresentando-se POSITIVOS para canabinóides, como DELTA-9-TETRADIDROCANABINOL (THC), canabibiol (CBD) e canabinol (CBN).



    V- CONCLUSÃO



    O material vegetal examinado pertence a espécie vegetal Cannabis sativa Linneu, popularmente conhecida como MACONHA, que tem como principal princípio ativo o tetrahidrocanabinol (THC), substância psicotrópica do tipo alucinógena, capaz de causar dependência em razão do seu uso. Trata-se, portanto, uma substância de uso PROSCRITO no Brasil.



    No que concerne à legislação pertinente, a Cannabis sativa Linneu (maconha) encontra-se relacionada na LISTA DE PLANTAS QUE PODEM ORIGINAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICAS (LISTA E), enquanto o tetrahidrocanabinol (THC), um dos principais componentes ativos da maconha, está arrolado na LISTA DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (LISTA F2), que é um subitem da LISTA DAS SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO BRASIL (Lista F). Estas listas compõem a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, editada no DOU nº 93, de 19 de maio de 1998, atualizada pela Resolução RDC nº 734 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA/MS), de 11/07/2022.



    Este Perito tem por muito bem esclarecido o assunto, informando que foram consumidos 0,08 grama de material questionado nos testes químicos definitivos, e que 0,08 grama (Material nº 412/2022 - SETEC/SR/PF/AL), juntamente com o objeto ilustrado na Figura 1, compõe a contraprova em obediência ao que preceitua o art. 170 do Código de Processo Penal, a qual permanecerá custodiada neste SETEC/SR/PF/AL, lacrada sob o nº 020291, por um período de 5 (cinco) anos, salvo se houver solicitação formal de prazo diverso por parte da autoridade competente. Dessa forma, não restou material para devolução juntamente com o presente laudo.



    Nada mais havendo a lavrar, o Perito encerra o presente Laudo Pericial, produzido em 4 (quatro) páginas assinadas e autenticadas digitalmente (...)” (Grifos no original).



    Nada obstante a constatação da materialidade delitiva, a Defensoria Pública questionou a condenação do Acusado sob o argumento da “(...) existência de dúvida sobre a materialidade delitiva decorrente da quebra da cadeia de custódia (...)”, uma vez que teria havido vício na “(...) apreensão da substância objeto da perícia, porquanto não existe informação sobre a maneira como a substância foi acondicionada.”.



    Todavia, falece razão ao Órgão defensivo, na medida em que a análise detida dos procedimentos adotados pela Unidade Militar não contamina a constatação de que o material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial, senão, vejamos.



    Conforme salientado anteriormente, no dia 17 de setembro de 2022, foi elaborado o Termo de Apreensão de Substância Entorpecente pelo 1º Ten Ex Davi Filgueira Machado, Oficial-de-Dia, que descreveu o material apreendido como sendo:



    “(...) 01 (um) um triturador/dichavador de fumo, com resquícios de uma substância triturada, contendo forte odor característico, que se assemelha à maconha (cannabis sativa), encontrado em poder do Sd Ef Vrv ANDRÉ JUNIO CORREIA DA SILVA, da 2º Cia, por volta das 05h 10min do dia 17 SET 22, durante a ronda do Oficial-de-Dia (...)”.



    Em seguida, no dia 7 de outubro de 2022, por intermédio do Ofício nº 001, o Encarregado do Inquérito Policial Militar remeteu à Superintendência Regional da Polícia Federal em Alagoas o citado material, nos seguintes termos:



    “(...) Solicito-vos que seja periciada substância contida em recipiente apreendido que se encontrava em posse de Militar do Exército em local sujeito à administração militar, (nos termos do art. 290 do CPM, Decreto-Lei nº 1.002/ 1969), para fins de elucidação dos fatos conforme Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 166-Secretaria/59º BI Mtz, de 26 de setembro de 2022.



    Solicito ainda que seja verificado (sic) a potencialidade lesiva da substância em questão, caso confirmado a natureza da substância (...)”.



    Conforme se verifica no Laudo Pericial n° 286/2022- SETEC/SR/PF/AL, o exame dizia respeito à requisição do Encarregado do “(...) Inquérito Policial Militar EB nº 64106.010524/2022-27, a fim de atender ao contido no Ofício nº 001 - Encarregado do IPM - 59º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército Brasileiro de 07/10/2022, sendo possível extrair do teor do citado documento que o material submetido a exame estava devidamente lacrado e numerado:



    “(...) I - MATERIAL



    Lacrado sob o nº 0002274 e identificado no Sistema Nacional de Criminalística (SISCRIM) como Material nº 407/2022 - SETEC/SR/PF/AL, foram recebidos para exames periciais 1 (um) objeto conhecido como triturador (ou dichavador), medindo 4,0 x 2,5 centímetros (diâmetro x altura) (Figura 1), contendo no seu interior 0,16 g (dezesseis centigramas), massa líquida, de material vegetal de coloração verde/castanho e odor característico (Figura 2) (...)” (Grifos no original).



    O cotejamento dos documentos acima citados revela, inclusive, a adequação do procedimento adotado pela Unidade com a dicção do art. 158-A do Código de Processo Penal, assim redigido:



    “Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”.



    Embora, de fato, se verifique que o Termo de Apreensão da Substância não tenha descrito de forma pormenorizada as características e a quantidade do material apreendido em poder do Acusado, ainda assim, não remanesce a menor sombra de dúvida sobre o fato de que a substância submetida à análise pericial foi a mesma encontrada em poder do Acusado, bem como que nela foi identificado o THC.



    Além disso, consoante a reiterada jurisprudência dos Pretórios e desta Corte Castrense, “(...) O Termo de Apreensão da substância entorpecente não é determinante para a demonstração da materialidade delitiva quando há outros documentos que comprovem a integridade da cadeia de custódia (...)” (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000104- 11.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 03/06/2022).



    [...]



    Nesse contexto, a despeito da irresignação defensiva, não é possível identificar eventual quebra na cadeia de custódia, tampouco que essa irregularidade viesse a comprometer a comprovação da materialidade delitiva no caso em exame, circunstância que encontra eco na reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a saber:



    [...]. (Doc. 3, pp. 69-73 — grifei).



    Como se vê, a decisão impugnada está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a ausência de auto de apreensão da droga ou mesmo a descrição pormenorizada da substância apreendida, como no caso, é mera irregularidade, quando demonstrada a materialidade delitiva por outros provas produzidas no curso da instrução criminal. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PORTE DE ENTORPECENTE EM AMBIENTE CASTRENSE. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO DA DROGA. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeros julgados, que a ausência do auto de apreensão não pode, por si só, dar ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva.



    II – No caso, os fundamentos lançados nas decisões atacadas são suficientes para se concluir pela higidez do conjunto probatório. Entender diversamente implicaria revolvimento de material fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 232.061 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023).



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Quebra da cadeia de custódia. Ausência. Mera divergência no lançamento da quantidade de maconha (0,38g no auto de apreensão e de 0,78g no laudo definitivo). Desclassificação do crime do art. 290 do CPM para o delito do art. 28 da Lei de drogas. Impossibilidade. Reexame de provas. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 220.138 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/2/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ‘QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA’ DA DROGA APREENDIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O Superior Tribunal Militar não enfrentou a alegação de nulidade da ação penal em razão da quebra da cadeia de custódia da materialidade do delito. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. A materialidade do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 174.538 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/10/2019).



    HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PACIENTE LICENCIADO, MAS DELITO PRATICADO QUANDO AINDA TINHA A CONDIÇÃO DE MILITAR. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE REALIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DA DECISÃO DO PLENÁRIO NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ALTERADO PELA LEI N. 11.719/2008 AOS PROCESSOS PENAIS NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA.



    1. Crime praticado pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior perda do vínculo com a corporação. Competência fixada considerada a situação quando cometido o crime.



    2. Para decidir de forma diversa do julgado objeto da presente impetração, seria imprescindível afastar a suficiência do conjunto probatório assentada no Superior Tribunal Militar para a condenação do Paciente, a demandar o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    3. A ausência do auto de apreensão constitui irregularidade não impeditiva da comprovação da materialidade delitiva na espécie.



    [...]



    5. Ordem denegada (HC 134.108/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/6/2016).



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.



    [...]



    II - A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes.



    III - O acórdão atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes.



    III - Ordem denegada (HC 136.123/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/10/2016).



    Habeas corpus. 2. Crime de posse de entorpecente ou substância de efeito similar (artigo 290, caput, do CPM). 3. Ausência de auto de apreensão da droga. 4. Alegação de nulidade. Inexistência. Mera irregularidade. 5. Condenação embasada em outros elementos colhidos ao longo da instrução. 6. Ordem denegada (HC 122.417/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/7/2014).



    No caso sob exame, entendo que os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para se concluir pela higidez do conjunto probatório e, por consequência, pela condenação do paciente. Entender diversamente implicaria revolvimento de material fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator